Tribunal: STF
Processo: RMS 36756
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990. ALEGADA PRESCRIÇÃO. ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/1990. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. ILIQUIDEZ DOS FATOS. RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNARAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante apenas reitera os argumentos expostos no recurso ordinário, sem, no entanto, enfrentar o fundamento do acórdão embargado ou demonstrar a ocorrência de vício capaz de afastar o óbice apontado no julgado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.